Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013725-64.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (AGRAVANTE), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo, por meio do qual se buscava a suspensão da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na ausência de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na LC no 190/2022, está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício; (ii) saber se as leis estaduais anteriores à LC no 190/2022 permanecem válidas e eficazes após a edição desta; (iii) saber se as decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 possuem eficácia imediata e vinculante, mesmo antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da LC no 190/2022, assentando que sua vigência observa apenas a anterioridade nonagesimal, sendo válida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.04.2022, não se tratando de novo tributo nem de majoração de carga tributária.

4. A legislação estadual anterior é compatível com a LC no 190/2022 e recuperou sua eficácia com o advento desta, sendo legítima a cobrança desde que observada a
vacatio

legis
de 90 dias.

5. As decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos erga omnes e vinculantes desde a proclamação do julgamento, nos termos do art. 102, § 2o, da CF/1988, sendo inaplicável a tese da suspensão de eficácia até o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é válida a partir de 05.04.2022, em observância à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/1988, sendo inaplicável a anterioridade de exercício. 2. A superveniência da LC no 190/2022 supriu a ausência de norma geral, legitimando a retomada da eficácia das legislações estaduais anteriores compatíveis. 3. As decisões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade possuem eficácia imediata e vinculante a partir de sua proclamação, independentemente do trânsito em julgado.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Multilaser Industrial S.A. em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, impetrado com a finalidade de afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais realizadas no exercício de 2022.

Alega a parte agravante que a decisão combatida incorreu em equívoco ao considerar legítima a exigência do DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, desconsiderando que a cobrança somente seria válida mediante a observância simultânea das anterioridades nonagesimal e anual, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Para sustentar sua tese, argumenta que a Lei Complementar no 190/2022, ao dispor, em seu artigo 3o, que sua vigência está sujeita à alínea "c" do inciso III do art. 150 da CF/88, implicitamente exige, também, o cumprimento da alínea "b", ou seja, da anterioridade de exercício. Invoca, ainda, o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 e na ADI 5469, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a prévia edição de lei complementar.

Aduz, ademais, que as leis estaduais promulgadas antes da LC no 190/2022 seriam ineficazes, por carecerem do respaldo da legislação complementar nacional exigida pela Emenda Constitucional no 87/2015.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso (Id. 302650385) sustenta que os fundamentos do agravo interno devem ser rejeitados, haja vista que a constitucionalidade da LC no 190/2022 já foi definitivamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, realizado em 29 de novembro de 2023.

Alega, ainda, que a LC no 190/2022 não instituiu novo tributo, tendo apenas regulamentado a repartição do ICMS, de modo que incide, tão somente, a anterioridade nonagesimal, conforme interpretação firmada pelo STF. Sustenta, por fim, que a legislação estadual (Lei no 10.337/2015) teria recuperado sua eficácia com a promulgação da LC no 190/2022, sendo, portanto, desnecessária nova edição legislativa estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Multilaser Industrial S.A., em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança no âmbito de mandado de segurança preventivo, impetrado com o objetivo de suspender a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022.

A controvérsia ora analisada restringe-se à possibilidade de exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no período compreendido entre 5 de abril de 2022 e 31 de dezembro de 2022, à luz da Lei Complementar no 190/2022 e dos princípios da anterioridade nonagesimal e anterioridade de exercício, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

A parte agravante, em síntese, insurge-se contra a interpretação conferida à referida Lei Complementar, sustentando que sua entrada em vigor deveria observar simultaneamente os princípios da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”) e da anterioridade de exercício (art. 150, III, “b”), ao argumento de que o diploma legal instituiu, de fato, nova relação jurídico-tributária.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

I – DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022

O cerne da controvérsia — a saber, a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 — foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 7.066, 7.070 e 7.078.

Na oportunidade, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, condicionando seus efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, com vigência fixada a partir de 5 de abril de 2022.

No julgamento da ADI no 7066/DF, restou assentado que:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 . LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS . PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART . 150, III, B, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1 . A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art . 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art . 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte . 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(STF - ADI: 7066 DF, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Ficou, portanto, assentado que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco promoveu majoração da carga tributária, tratando-se de norma que regula a repartição da receita tributária entre os entes federativos, conforme já autorizado pela Emenda Constitucional no 87/2015. Assim, a maioria dos Ministros concluiu pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade anual à espécie.

Tal entendimento está consolidado não apenas no âmbito do STF, mas também neste Tribunal, que reiteradamente tem reconhecido a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, em estrita observância à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88).

Destaco, a título ilustrativo, o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, com fundamento no princípio da anterioridade anual. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.o 190/2022, está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal ou apenas ao nonagesimal. III. Razões de decidir 3. Não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), para realizar o julgamento da presente ação, pois, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, até o momento não foi proferido decisão pela Suprema Corte determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconheceu a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL com observância apenas da anterioridade nonagesimal, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas de mero regramento de sua distribuição entre os entes federativos. 5. O art. 3o da Lei Complementar n.o 190/2022 estabelece expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, tornando válida a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022. 6. A sentença recorrida, ao determinar a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, diverge da interpretação firmada pelo STF, devendo ser reformada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Remessa necessária provida. Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.o 190/2022, está sujeita à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exação a partir de 05/04/2022." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n.o 190/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE.

(N.U 1015912-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Dessa forma, é inequívoca a conclusão de que a exigência do DIFAL tornou-se legítima a partir de 05 de abril de 2022, exatamente 90 dias após a publicação da LC no 190/2022, ocorrida em 05 de janeiro do mesmo ano.

II – DA EFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PRÉ-EXISTENTE

A agravante sustenta, ainda, que as leis estaduais que previam a cobrança do DIFAL estariam eivadas de nulidade, por ausência de suporte em legislação complementar nacional à época de sua edição.

Com efeito, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de norma complementar para conferir validade e eficácia à legislação estadual, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1093 da repercussão geral.

Entretanto, tal exigência foi plenamente suprida com a superveniência da LC no 190/2022, a qual sana a anterior ineficácia das normas estaduais, não sendo necessária a edição de novo diploma no plano local.

Essa interpretação tem sido acolhida por este Tribunal, conforme julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por One-B Digital Cosmetics Ltda. contra decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória c/c pedido de restituição e compensação. A agravante buscava suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, sob alegação de inconstitucionalidade da cobrança fundada em legislação estadual anterior à LC 190/2022 e de ausência de viabilidade operacional do Portal Nacional de Recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL com base em legislação estadual anterior à LC 190/2022 é válida; e (ii) estabelecer se a ausência de efetiva implementação do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC 87/1996 impede a exigibilidade do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 1.093 da repercussão geral que a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte depende de lei complementar que veicule normas gerais, com eficácia a partir do exercício financeiro seguinte ao da publicação, ressalvadas ações ajuizadas antes da decisão.

2. A LC 190/2022, publicada em 05.01.2022, supriu a exigência de norma geral, e sua cobrança passou a ser legítima a partir de 05.04.2022, conforme confirmado pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

3. A ação foi ajuizada pela agravante apenas em 26.07.2024, fora do marco temporal de modulação de efeitos definido pelo STF, não fazendo jus à suspensão da exigibilidade do tributo com base em inconstitucionalidade retroativa.

4. A alegação de ausência do Portal Nacional para operacionalização do DIFAL não é acompanhada de provas concretas de inviabilidade prática, sanções fiscais ou prejuízos efetivos, razão pela qual não justifica a concessão de tutela de urgência.

5. A legislação estadual do Mato Grosso (Lei Estadual n.o 10.337/2015), embora anterior à LC 190/2022, é compatível com a norma geral superveniente, sendo válida sua aplicação a partir da vigência desta última, sem necessidade de nova lei estadual.

6. Não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, pois inexiste perigo de dano irreparável ou verossimilhança suficiente para autorizar a suspensão liminar da exigibilidade do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do ICMS-DIFAL é legítima a partir de 05.04.2022, desde que fundamentada em legislação estadual compatível com a LC 190/2022.

2. A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos.

3. Ações ajuizadas após a modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF não se beneficiam da suspensão da exigibilidade do DIFAL com base na anterioridade da legislação estadual.

(TJ/MT. N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

[Destacamos]

Portanto, é plenamente legítima a retomada da eficácia da norma estadual a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022.

III – DA EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO DO STF EM SEDE DE ADI

Por fim, argumenta a parte agravante que, por não haver trânsito em julgado das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, inexistiria eficácia vinculante e erga omnes, impedindo sua aplicação imediata.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

As decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente quando oriundas de sessão plenária, produzem efeitos imediatos e vinculantes a partir de sua proclamação, nos termos do art. 102, §2o, da Constituição Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

[...] § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Assim, a tese fixada nas ADIs 7066, 7070 e 7078 já irradia efeitos jurídicos plenos e deve ser observada por todos os tribunais do país, inclusive este.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento deste Sodalício, vejamos:

Tese de julgamento: "1. A mera existência de repercussão geral reconhecida não obriga o sobrestamento automático do feito, sendo necessária determinação expressa do relator no recurso paradigma.
2. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade têm efeito vinculante e eficácia imediata.
3. A cobrança do ICMS-DIFAL após a LC 190/2022 deve respeitar a anterioridade nonagesimal. 4. Inexiste vício quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os dispositivos indicados pelas partes."

(TJ/MT. N.U 1013015-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

[Destacamos]

Logo, a tese fixada nas referidas ADIs já produz efeitos jurídicos plenos e deve ser observada por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive esta Corte.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por MULTILASER INDUSTRIAL S.A., para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025